Tribunal: TJMT
Processo: 1025048-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025048-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), CIRLEI MARIA CARNEVALI - CPF: 323.289.239-68 (AGRAVANTE), ANTONIO PONCIANO ALVES - CPF: 221.463.422-34 (AGRAVADO), NILEI FERREIRA ALVES - CPF: 693.215.582-68 (AGRAVADO), BENEDITO CLERIO DOS SANTOS - CPF: 323.410.919-20 (AGRAVANTE), LENICE CARNEVALI - CPF: 534.437.809-20 (AGRAVANTE), MARILEUSA APARECIDA CARNEVALI PARAZZI - CPF: 019.518.869-17 (AGRAVANTE), EDENILSE CARNEVALI - CPF: 772.920.149-68 (AGRAVANTE), MILTON IVO CARNEVALI - CPF: 537.736.599-20 (AGRAVANTE), MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI - CPF: 538.136.501-20 (AGRAVANTE), IDALER SANTINA CARNEVALI DE MEDEIROS - CPF: 360.127.002-10 (AGRAVANTE), VANDIR FURTADO DE MEDEIROS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025048-58.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – USUCAPIÃO – RECONVENÇÃO PARA COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR – INCOMPATIBILIDADE DE PEDIDOS – PEDIDOS QUE NÃO SÃO CONEXOS – RECONVENÇÃO NÃO RECEBIDA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A orientação jurisprudencial é no sentido de ser possível o recebimento de Reconvenção em Ação de Usucapião desde que os pedidos sejam compatíveis, ou seja, desde que haja conexão (
STJ,

REsp n. 2.051.579/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023.).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025048-58.2023.8.11.0000

Agravantes:
Cirlei Maria Carnevali dos Santos

e esposo Benedito Clerio dos Santos, Marileuza Aparecida Carnevali Parazzi, Edenilse Carnevalli, Lenice Carnevali, Milton Ivo Carnevali e esposa Maria Regina de David Carnevali, Idaler Santana Carnevali de Medeiros e seu esposo Vandir Furtado

Agravados:
Antonio Ponciano Alves e Nilei Ferreira Alves

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos requeridos/reconvintes
Cirlei Maria Carnevali dos Santos

e esposo Benedito Clerio dos Santos, Marileuza Aparecida Carnevali Parazzi, Edenilse Carnevalli, Lenice Carnevali, Milton Ivo Carnevali e esposa Maria Regina de David Carnevali, Idaler Santana Carnevali de Medeiros e seu esposo Vandir Furtado

contra
decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande
.

AÇÃO
:

Usucapião Extraordinária n. 1010753-10.2023.8.11.0002
proposta por
Antonio Ponciano Alves e Nilei Ferreira Alves

em face de
Cirlei Maria Carnevali dos Santos

e esposo Benedito Clerio dos Santos, Marileuza Aparecida Carnevali Parazzi, Edenilse Carnevalli, Lenice Carnevali, Milton Ivo Carnevali e esposa Maria Regina de David Carnevali, Idaler Santana Carnevali de Medeiros e seu esposo Vandir Furtado de Medeiros
aqui agravantes
.

DECISÃO: indeferiu o processamento do pedido de reconvenção formulado pelos requeridos aqui agravantes na ação de Usucapião
.

Informam

que os aqui autores/reconvindos aqui agravados propuseram Ação de Usucapião Extraordinária com objetivo de obter a aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva do
imóvel

r
esidencial localizado sob a Rua Zequinha de Abreu, Quadra 50, Lote 16, Bairro Costa Verde, na cidade de Várzea Grande – MT, m
atrícula n. o 19.524,
lavrada
fls. 01, livro n° 2, na data de 30 de outubro de 1990, perante o Cartório do 1o Ofício do Serviço Notarial e de Registro de imóveis de Várzea Grande/MT
, ao argumento de tê-lo
comprado, por intermédio de um corretor, em 2011, pelo valor de R$40.000,00.

Relatam que realmente as partes firmaram compromisso de compra e venda do imóvel objeto da lide. Todavia,

pelo valor de R$100.000,00, que os autores agravados comprometeram a pagar da seguinte forma: “
uma entrada no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) de entrada, sendo descontado R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) para o corretor e o restante após liberação dos documentos do inventario, a ser depositado no Banco do Brasil, Agencia 5790-8, poupança conta 14979-9, variação 96
”.

Relatam ainda ter apresentado Reconvenção, ao argumento de má-fé dos autores agravados, por terem afirmado que

compraram o imóvel apenas por R$40.000,00, cuja Reconvenção foi indeferida pela decisão ora impugnada mediante o fundamento de que
“
O procedimento da demanda reconvencional deve ser compatível com o procedimento da ação principal, tendo em vista que elas terão processamento conjunto
”
.

Defendem a possibilidade da Reconvenção na Ação de Usucapião e a impossibilidade da Usucapião, ao argumento de que os autores agravados pagaram apenas a entrada da dívida (R$40.000,00) e estão, pois, inadimplentes com o contrato de compra e venda.

Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo para que seja “
declarada nula a decisão da juíza de piso de não admissibilidade da Reconvenção;
”. No mérito, o provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 187472155).

Na contraminuta, id. 188640695, os autores/reconvindos aqui agravados, defendem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025048-58.2023.8.11.0000

Agravantes:
Cirlei Maria Carnevali dos Santos

e esposo Benedito Clerio dos Santos, Marileuza Aparecida Carnevali Parazzi, Edenilse Carnevalli, Lenice Carnevali, Milton Ivo Carnevali e esposa Maria Regina de David Carnevali, Idaler Santana Carnevali de Medeiros e seu esposo Vandir Furtado

Agravados:
Antonio Ponciano Alves e Nilei Ferreira Alves

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto
pelos requeridos

Cirlei Maria Carnevali dos Santos

e esposo Benedito Clerio dos Santos, Marileuza Aparecida Carnevali Parazzi, Edenilse Carnevalli, Lenice Carnevali, Milton Ivo Carnevali e esposa Maria Regina de David Carnevali, Idaler Santana Carnevali de Medeiros e seu esposo Vandir Furtado

é saber se é caso de recebimento da Reconvenção que apresentaram na Ação de Usucapião proposta pelos aqui agravados

Antonio Ponciano Alves e Nilei Ferreira Alves
, que tem por objeto o
imóvel r
esidencial localizado sob a Rua Zequinha de Abreu, Quadra 50, Lote 16, Bairro Costa Verde, na cidade de Várzea Grande – MT, m
atrícula n. o 19.524, lavrada fls. 01, livro n° 2, na data de 30 de outubro de 1990, perante o Cartório do 1o Ofício do Serviço Notarial e de Registro de imóveis de Várzea Grande/MT.

De início, importa registrar que

este recurso é dos requeridos da Ação de Usucapião e tem por objetivo,
exclusivo
,
saber se é caso do juízo de origem receber a Reconvenção que apresentaram
junto com a contestação na Ação de Usucapião proposta pelos aqui agravados.

A orientação jurisprudencial é no sentido de ser possível o recebimento de Reconvenção em Ação de

Usucapião desde que os pedidos sejam compatíveis, ou seja, desde que haja conexão de procedimentos.

Assim, se dá com a Ação de Usucapião e a Reconvenção que pede a imissão na posse ou até mesmo reivindica a posse.

A orientação jurisprudencial é no sentido de ser possível o recebimento de Reconvenção em Ação de

Usucapião desde que os pedidos sejam compatíveis, ou seja, desde que haja
conexão de procedimentos
.

Assim, se dá com a Ação de Usucapião e a Reconvenção que pede a imissão na posse ou até mesmo a que reivindica a posse.

Nesse sentido veja a orientação do STJ, inclusive, em acórdão proferido por este Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(REsp n. 2.051.579/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023.)
:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO
RURAL.
RECONVENÇÃO
.
POSSIBILIDADE
.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONEXÃO. PROCEDIMENTO COMUM
. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. TÍTULO HÍGIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO EM CARTÓRIO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SÚMULA7/STJ.

1. Ação de usucapião rural ajuizada em 10/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/09/2022 e concluso ao gabinete em 15/02/2023.

2. O propósito recursal é decidir (I) se,
na ação de usucapião
rural,
é possível ajuizar imissão na posse com fundamento no domínio como pedido reconvencional
e (II) se é necessário ter título aquisitivo registrado em Registro de Imóveis para ajuizar a ação de imissão na posse.

3. No atual Código Processual, a única exigência legal para a reconvenção se encontra no art. 343 do CPC/15, o qual determina que é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria,
conexa com a ação principal
ou com o fundamento da defesa.

4.
A ação de usucapião e a ação de imissão na posse,
além de seguirem o procedimento comum, são conexas

quando versam sobre o mesmo bem imóvel
,
razão pela qual é possível, na ação de usucapião, propor reconvenção
arguindo imissão na posse
.

5. Na ação de usucapião, a convocação por meio edital, prevista no art. 259, I, do CPC, existe a fim de chamar aos autos toda uma universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da demanda, se assim desejarem.

6. É entendimento deste STJ que a previsão da convocação por edital elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião.

7. Se além da defesa em face do pedido da usucapião, a parte ré pretender formular pretensão contra o autor, desde que respeitados os requisitos previstos no art. 343 do CPC, poderá propor reconvenção.

8. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel onde consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no Registro de Imóveis, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem.

9. Até mesmo quando terceiros estão na posse do imóvel sobre o qual o autor ainda não possui a propriedade, e, assim, não tem direito real a ser exercido erga omnes, remanesce a possibilidade de ajuizar a ação de imissão na posse.

10. Cabe ao Tribunal de origem verificar, de modo mais aprofundado, se aquele que ajuíza a ação de imissão ostenta título que lhe possa franquear a propriedade do bem.

11. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se analise o mérito da reconvenção.”
(REsp n. 2.051.579/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023.) (grifei).

No mesmo sentido, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE
. PRINCÍPIO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ABERTURA DE INSTRUÇÃO.

-
É admissível a reconvenção na ação de usucapião
, em face
DE EVIDENTE CONEXÃO COM PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA OU POSSESSÓRIA
, quando a propõe o proprietário do imóvel, dizendo-se esbulhado pelo possuidor.

- Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição o exame e julgamento de mérito, na instância recursal, se reconhecida a possibilidade de reconvenção em ação de usucapião. Entretanto, se não há produção das provas e carecer o processo de elementos de convicção, deve proceder a regular instrução para que outra sentença seja proferida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0216.05.031257-0/001, Relator(a): Des.(a) Duarte de Paula , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2010, publicação da súmula em 10/09/2010) (grifei).

No caso, a reconvenção
tem por objeto a cobrança
de saldo devedor, porquanto os requeridos reconvintes aqui agravantes deixam claro que o pedido que formularam na Reconvenção é para que os autores/reconvindos e aqui agravados paguem o saldo remanescente do contrato de compra e venda que formularam.

Logo, com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
Vistos.

TRATA-SE DE
AÇÃO DE USUCAPIÃ
o
proposta por
Antonio Ponciano Alves e Nilei Ferreira Alves
em desfavor de
Cirlei Maria Carnevali dos Santos, Benedito Clerio dos Santos, Marileuza Aparecida Carnevali Parazzi, Edenilse Carnevalli, Lenice Carnevali, Milton Ivo Carnevali, Maria Regina de David Carnevali, Idaler Santana Carnevali de Medeiros e Vandir Furtado de Medeiros
.

Recebido os autos, restou concedida a justiça gratuita pleiteada e determinada a realização de pericia pertinente ao caso, para elaboração da planta e do memorial descritivo do imóvel (Id. 114242649).

Em seguida, a parte requerida compareceu espontaneamente aos autos,
APRESENTANDO
contestação com
PEDIDO RECONVENCIONAL
(Id. 123016422).

Sobreveio aos autos, o laudo pericial (Id. 127864756).

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário.

Decido.

Do pedido reconvencional

A parte requerida alega que as partes entabularam um compromisso por meio de contrato de compra e venda do imóvel usucapiendo, contudo os requerentes pagaram apenas o valor referente à entrada do contrato, e utiliza da ação para tentarem se livrar da responsabilidade de pagar os requeridos.

ASSIM, A PARTE AUTORA FORMULA PEDIDO RECONVENCIONAL PRETENDENDO QUE OS AUTORES REALIZEM O PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR
.

Pois bem, sem delongas,
indefiro
o processamento do pedido de reconvenção pleiteado.

ISSO PORQUE, A RECONVENÇÃO DEVE ATENDER, ALÉM DOS REQUISITOS GERAIS EXIGIDOS PARA TODA E QUALQUER AÇÃO, AOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE QUE LHE SÃO PECULIARES, INCLUINDO O DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS RITOS PROCEDIMENTAIS DA AÇÃO PRINCIPAL E DA AÇÃO RECONVENCIONAL. NO CASO EM TELA, INEXISTE COMPATIBILIDADE ENTRE O RITO DO PLEITO RECONVENCIONAL E DO PRINCIPAL
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONVENÇÃO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROCEDIMENTOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "
O procedimento da demanda reconvencional deve ser compatível com o procedimento da ação principal
, tendo em vista que elas terão processamento conjunto" (REsp 1.578.848/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1597287 RJ 2019/0299873-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/20”
(grifo próprio e nosso).

A questão sobre o cabimento ou não da Ação de Usucapião desafia a análise primeira pela origem, porquanto a decisão impugnada sequer tratou deste assunto.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se
a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de Reconvenção apresentado pelos requeridos aqui agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024